Tribunal: TJSP
Processo: 1031964-24.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Cível - Embargos de Terceiros - Cumprimento de sentença - Improbidade administrativa - O imóvel destinado à residência familiar é impenhorável, salvo quando caracterizada alguma das hipóteses excepcionais previstas no art. 3o, da Lei n° 8.009/90 - Não caracterização - Demonstração de que o imóvel constrito é o único do acervo patrimonial da Embargante - A jurisprudência do C. Superior

Ementa:
Apelação Cível - Embargos de Terceiros - Cumprimento de sentença - Improbidade administrativa - O imóvel destinado à residência familiar é impenhorável, salvo quando caracterizada alguma das hipóteses excepcionais previstas no art. 3o, da Lei n° 8.009/90 - Não caracterização - Demonstração de que o imóvel constrito é o único do acervo patrimonial da Embargante - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a impenhorabilidade de fração se estende para todo o bem indivisível, não podendo a constrição recair sobre a parte pertencente ao executado - No que tange aos demais bens (veículos e numerário depositado em conta corrente), a constrição deve subsistir, já que não se desincumbiu a Embargante de comprovar que foram adquiridos com renda oriunda de fonte diversa daquela advinda dos salários recebidos em razão do cargo indevidamente exercido - Sentença de parcial procedência mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031964-24.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,
é apelada/apelante SANDRA APARECIDA LUZ DUSSIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031964-24.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Voto no 41.113
Apelação Cível no 1031964-24.2018.8.26.0564
Comarca
:SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelante(s) e Apelado(s)
:MUNICÍPIO
DE
SÃO
BERNARDO
DO
CAMPO e SANDRA APARECIDA LUZ DUSSIN
Apelação Cível - Embargos de Terceiros - Cumprimento de
sentença - Improbidade administrativa - O imóvel destinado
à residência familiar é impenhorável, salvo quando
caracterizada alguma das hipóteses excepcionais previstas
no art. 3o, da Lei n° 8.009/90 - Não caracterização -
Demonstração de que o imóvel constrito é o único do acervo
patrimonial da Embargante - A jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de
que a impenhorabilidade de fração se estende para todo o
bem indivisível, não podendo a constrição recair sobre a
parte pertencente ao executado - No que tange aos demais
bens (veículos e numerário depositado em conta corrente), a
constrição deve subsistir, já que não se desincumbiu a
Embargante de comprovar que foram adquiridos com renda
oriunda de fonte diversa daquela advinda dos salários
recebidos em razão do cargo indevidamente exercido -
Sentença de parcial procedência mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de embargos de terceiro propostos
por Sandra Aparecida Luz Dussin contra o Município de São Bernardo
do Campo, voltando-se contra a constrição do imóvel objeto da
matrícula 19.141, dos veículos Fiat/Fiorino, placa FIA-2494, ano 2013 e
VW/Jetta, placa EBR-8282, ano 2008, e da quantia de R$15.535,09, nos
autos da ação civil pública movida pelo Requerido, em face de seu
cônjuge Maurício Dussin, com quem é casada sob o regime parcial
de bens, tendo ele sido condenado por ato de improbidade
administrativa a ressarcir o dano ao erário e, não sendo parte em
referida ação, pretende resguardar a sua meação.
Sustenta que todos os bens foram adquiridos
durante a constância da união, com recursos oriundos de
empréstimos e do salário da Embargante auferido como professora
há mais de 25 anos. Narra que a constrição recaiu sobre a totalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031964-24.2018.8.26.0564 -Voto no
3
do imóvel, dos veículos e do numerário existente em conta corrente.
Pugnou pelo acolhimento dos embargos
para que seja reconhecido o excesso de penhora, com o
levantamento de 50% da constrição.
O Embargado apresentou impugnação de
fls. 267/268, sustentando, em resumo, que a Embargante não
comprovou que contribuiu para a compra do imóvel com
rendimentos exclusivamente advindos do fruto de seu trabalho e que
imóvel não se trata de bem de família e por isso legal a penhora
realizada no cumprimento de sentença (processo de origem no
0025939-08.2001.8.26.0564.
A r. sentença de fls. 335/338 prolatada pelo
mm. Juiz Rodrigo Gorga Campos julgou parcialmente procedentes os
embargos de terceiros para reconhecer a impenhorabilidade do
imóvel constrito (matrícula no 19.141, do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de São Bernardo do Campo) e liberar o bem da execução.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
determinou que cada parte deveria arcar com as respectivas custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios do patrono
da parte adversa, fixados, com fundamento no artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, em R$2.000,00 (dois mil reais).
Recorre o Município de São Bernardo do
Campo (fls. 340/343). Aduz que o ato de improbidade foi cometido
entre 1993 e 1994 e o imóvel ora constrito foi adquirido em 1997.
Defende que suposto empréstimo realizado pelo sogro da
Embargante em data próxima da aquisição do imóvel não comprova
que tal valor foi utilizado na transação. Também sustenta que o
referido negócio jurídico não consta da declaração de imposto de
renda dos envolvidos.
Apela também a Embargante insistindo no
levantamento dos bloqueios e penhora de 50% sobre os veículos Fiat

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031964-24.2018.8.26.0564 -Voto no
4
Fiorino, placa FIA 2494 e Volkswagen Jetta, placa EBR-8282 e ativos
financeiros no valor de R$15.535,09 (fls. 351/362).
Sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de cumprimento de
sentença em que o Réu Maurício Dussin, foi condenado nas penas da
Lei de Improbidade tendo em vista a utilização de certificado falso
de conclusão de curso superior, para ocupar cargo em comissão.
Sandra Aparecida Luz Dussin, cônjuge do
executado, opôs embargos de terceiro contra a constrição total do
imóvel objeto da matrícula 19.141, dos veículos Fiat/Fiorino, placa
FIA-2494, ano 2013 e VW/Jetta, placa EBR-8282, ano 2008, e de
numerário existente em conta bancária no valor de R$15.535,09.
Na
hipótese,
restou
evidenciada
pelos
documentos que acompanham a inicial (fls. 18/28) a efetiva
residência da Embargante e sua família no imóvel objeto da
constrição, ao passo que não se desincumbiu a Municipalidade de
comprovar não tratar-se este do único imóvel do núcleo familiar, de
molde a viabilizar a extensão da proteção conferida pela legislação
ao referido bem.
Nos termos do artigo 1o, da Lei no 8.009/90,
que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, "o imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo
nas hipóteses previstas em lei".
Por sua vez, o artigo 3o estabelece as
exceções, a saber:
Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031964-24.2018.8.26.0564 -Voto no
5
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido:
I - (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015)
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado
à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e
acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
III - pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos,
sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre
união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que
ambos responderão pela dívida;
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e
contribuições devidas em função do imóvel familiar;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como
garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento,
indenização ou perdimento de bens.
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato
de locação.
Não há, portanto, previsão legal para
permitir a penhora sobre o imóvel bem de família em casos como o
presente.
Veja-se as decisões deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública - Improbidade
administrativa Ordem de bloqueio sobre bem de família
Impossibilidade Imóvel, objeto da controvérsia, que deve ser
reconhecido como bem de família, pois se destina à moradia da
agravada e se trata de único imóvel Inexistência de indícios de
dolo ou má-fé que demonstrem fraude na execução -
Precedentes Agravante liberada da constrição - Decisão
agravada reformada - Recurso provido. Agravo de Instrumento
no 2259896-29.2018.8.26.0000, Comarca de Assis, 8a Câmara de
Direito Público, Relator Ponte Neto, julgado em 20 de março de
2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA DANO AO ERÁRIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA BEM DE FAMÍLIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031964-24.2018.8.26.0564 -Voto no
6
IMPENHORABILIDADE O único imóvel destinado à residência
permanente do casal é protegido legalmente, em prestígio ao
direito fundamental à moradia e à própria entidade familiar
elementos de informação coligidos aos autos que não
evidenciam qualquer hipótese de exceção à garantia de
impenhorabilidade o art. 3o, inciso VI, da LF no 8.009/90 só tem
aplicação se houver prova idônea de ter sido o imóvel adquirido
com produto do crime ou em caso de sentença penal
condenatória a sentença que reconhece a responsabilidade do
agente por ato de improbidade administrativa ostenta natureza
exclusivamente civil - interpretação restritiva das normas
limitativas
de
direitos
fundamentais
-
decisão
agravada
reformada, determinando-se o levantamento da constrição
judicial havida sobre a parte ideal do imóvel pertencente ao
agravante.
Recurso
provido.
Agravo
de
Instrumento
no
2163174-64.2017.8.26.0000, Comarca de Quatá, 4a Câmara de
Direito Público, Relator Paulo Barcellos Gatti, julgado em 13 de
agosto de 2018.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Exceção
de
pré-executividade
acolhida
Declaração
de
impenhorabilidade do imóvel do executado Insurgência Bem de
família Inteligência do art. 3o da Lei no 8.009/90 Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Agravo
de
Instrumento
no
2001161-50.2019.8.26.0000, Comarca de Tatuí, 8a Câmara de
Direito Público, Relator Percival Nogueira, julgado em 25 de
março de 2019.
Embargos de Terceiro - Bem de Família
Impenhorabilidade
Constrição - Impossibilidade: - O imóvel residencial utilizado como
moradia é bem de família, legalmente protegido com a
impenhorabilidade
absoluta.
PROCESSO

Honorários
advocatícios. Fixação. Equidade. Possibilidade: - Verba honorária
adequada ao trabalho e tempo exigidos do advogado.
Apelação
no
0011132-51.2013.8.26.0664,
Comarca
de
Votuporanga, 10a Câmara de Direito Público, Relatora Teresa
Ramos Marques, julgado em 8 de maio de 2017.
Pertinente ressaltar que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a
impenhorabilidade de fração do bem de família se estende para a
integralidade quando for indivisível, não podendo a constrição recair
sobre a parte do executado sob a pena de se frustrar a finalidade da
norma que protege o instituto:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031964-24.2018.8.26.0564 -Voto no
7
ESPOSA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE
OUTROS IMÓVEIS NÃO COMPROVADA. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7.
1. Consoante o art. 1o da Lei 8.009/90, para configurar bem de
família, o imóvel precisa ser próprio da entidade familiar e seus
membros devem nele residir.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, caracterizando o imóvel
como bem de família e não havendo comprovação da
existência de outros imóveis, afastou a penhorabilidade do bem.
Rever
tal
entendimento
demanda
nova
análise
das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que encontra
óbice nos termos na Súmula 7 do STJ.
3. Ademais, não há falar que somente a metade do bem poderia
ser considerada impenhorável, sustentando que a outra metade
pertence ao marido devedor. Isto porque a referida lei busca
evitar o desaparecimento material do lar que abriga a família do
devedor.
4. Recurso Especial não provido (REsp no 1.249.837-RJ, STJ, 2a
Turma, 28-6-2011, Rel. Herman Benjamin, negaram provimento ao
recurso, v.u.).
EMBARGOS DE TERCEIRO - Imóvel - Ação ajuizada pela esposa do
executado, em defesa da integralidade do imóvel penhorado,
sob alegação de se tratar de moradia a toda a família, e,
portanto, impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/90
- Parcial procedência, apenas para liberar da constrição a
meação da embargante, mantendo a penhora sobre a parte do
executado - Inadmissibilidade - Em se tratando de bem indivisível
a impenhorabilidade se estende por todo o imóvel, sendo
incogitável que a constrição recaia apenas sobre a fração do
imóvel cabível ao executado - Precedentes desta Corte Falta
de publicidade na matrícula do imóvel acerca de sua condição
de bem de família que não é empecilho ao seu reconhecimento
- Embargado não se opôs à liberação da penhora, não havendo
motivos para desnaturar a proteção que lei confere à
embargante
acerca
da
impenhorabilidade
-
Sentença
modificada para julgar os embargos totalmente procedentes, e
liberar o imóvel da constrição em sua integralidade - RECURSO
PROVIDO (AC no 1015481-12.2016, 18a Câmara de Direito Privado,
Rel. Ramon Mateo Júnior, deram provimento ao recurso, v.u.).
Correta também a sentença no que tange
aos demais bens (veículos e numerário depositado em conta
corrente), já que não se desincumbiu a Embargante de comprovar
que foram adquiridos com renda oriunda de fonte diversa daquela
advinda dos salários recebidos em razão do cargo indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031964-24.2018.8.26.0564 -Voto no
8
exercido.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos de Sandra Aparecida Luz Dussin e do Município de São
Bernardo do Campo. Quanto aos honorários, considerando o
resultado do julgamento, fica mantida a sucumbência fixada em 1o
grau.
MARREY UINT
Relator